Tribunal: TJDFT
Processo: 0743416-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL. SUPOSTO VÍCIO OCULTO EM APARELHO CELULAR. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONDUTA PROCESSUAL TEMERÁRIA: ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONFIRMADA A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, ART. 80, II). INVIABILIDADE DE EMENDA À INICIAL COM CAUSA DE PEDIR E PARTES DIVERSAS, E SEM QUALQUER CONEXÃO COM A PRESENTE DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em outubro de 2020, de aparelho celular (Motorola G9 Plus), pelo valor de R$ 2.499,90, que teria apresentado “diversos defeitos”; (b) constatada pela assistência técnica a impossibilidade de conserto, foi realizada a troca por outro produto com características similares, o qual teria apresentado os mesmos “defeitos”; (c) alegação da requerida Motorola de que o telefone possuiria “erro de fábrica” e que um novo seria entregue ao consumidor em noventa dias; (d) sem a resolução do impasse pela via administrativa, o requerente ajuizou a presente ação, com vistas a condenação das empresas à reparação dos danos materiais (restituição do valor de R$ 2.399,99) e morais; (e) “ajuizou”, ainda, a parte consumidora nova “petição inicial” contra a requerida Visão Celular, em que apresenta nova causa de pedir (suposta falha na prestação de serviços de conserto de tela de aparelho celular da marca SAMSUNG); (f) recurso interposto contra a sentença que declarou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em relação à requerida Visão Celular, e condenou a parte requerente em litigância de má-fé.
II. Nesse quadro, não obstante se tratar, em tese, de relação consumerista, na qual é contemplado o princípio protetivo de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6°, VIII), não desponta presunção absoluta de veracidade das afirmações esboçadas na inicial, especialmente porque, à míngua de laudo técnico, não há como precisar o nexo causal entre os alegados (e sequer descritos) “defeitos” e o vício de qualidade do produto (Motorola), tudo, a redundar na necessidade de prova pericial para alcance de solução de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o e Lei n 9.099/95, artigos 3o c/c 51, II). Portanto, irretocável, no ponto, a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.
III. De outro giro, no que concerne à litigância de má-fé, constata-se que o consumidor, em resposta ao despacho ID 25129659, que teria facultado a apresentação de parecer técnico com vistas à comprovação do alegado vício no aparelho celular Motorola, ele teria sido juntado laudo de aparelho celular diverso do descrito nestes autos, e cujo documento teria sido produzido em data anterior à compra do produto tido por defeituoso (ID 25129662).
IV. Sendo assim, em que pese o ajuizamento de inúmeras demandas (cerca de cem processos) não respaldar, por si só, a referida condenação processual, é de se manter a conclusão jurídica da sentença, no particular (CPC, art. 80, II), uma vez evidenciada a conduta dolosa e temerária do recorrente, que teria alterado a verdade dos fatos, em clara violação dos princípios da boa-fé e lealdade processual.
V. Por fim, registre-se que, conforme bem destacado na sentença revista, a alegada “emenda à inicial” não merece ser admitida, pena de ofensa ao princípio da congruência (CPC, art. 492).
VI. Com efeito, trata-se de causa de pedir distinta (outro aparelho celular e alegação de falha na prestação de serviço de empresa diversa), a qual não guarda qualquer relação com os fatos narrados na exordial. Assim, irreparável a sentença de extinção do processo em relação à requerida VISÃO CELULAR.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).